Tribunal: STF
Processo: ARE 1363806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A recorrente insiste, desde a inicial, que é servidora pública do Município de Córrego Fundo, exercendo a função de jardineira, em cargo efetivo. Alega que foi aprovada em concurso público, tendo entrado em exercício no dia 15 de maio de 2008 (ID nº 239299149).



    (...)



    Com a Lei Complementar 021/2010 foi modificado o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo, passando a assim disciplinar, em seus artigos 77 e 95, a concessão de quinquênio e férias prêmio aos servidores que se efetivaram após a vigência da Lei retromencionada: (...)



    Assim, para que o servidor tenha direito ao recebimento de quinquênio, deve integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo antes da aprovação do Estatuto, ou seja, o servidor deve ser efetivado, ingressando no quadro de pessoal, por meio de concurso público realizado anteriormente a aprovação e vigência da Lei Complementar 021/2010.



    Compulsando os autos, verifico que a recorrente passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo em 15 de maio de 2008, após ser nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de jardineira, conforme Termo de Compromisso, Posse e Exercício de ID nº 239299149.



    (...)



    Na hipótese, a recorrente possui o direito ao pagamento, pelo recorrido, de quinquênio, uma vez que fazia parte do quadro de provimento efetivo do Município antes mesmo da Lei Complementar 021/2010 entrar em vigor, mantendo vínculo de caráter efetivo com o recorrido desde que tomou posse no cargo de jardineira no ano de 2008.



    Assim, quando a recorrente completou cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, ela passou a fazer jus a um adicional de tempo de serviço de 10% sobre o vencimento de seu cargo, direito assegurado pelo §1º do artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Córrego Fundo.



    A cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal após esses primeiros cinco anos, a recorrente implementou o direito de ver o referido adicional acrescido de mais 10%, conforme prevê o §2º do mesmo artigo, limitado a 60%, conforme limitação prevista no subsequente §3º.



    (...)



    Não se trata efetivamente de cumulação de adicionais, como pretende fazer crer o recorrido, mas de majoração do percentual de um mesmo adicional, qual seja, de tempo de serviço. Tal conclusão é simples e decorre de simples hermenêutica da técnica legislativa utilizada no artigo 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente